Tribunal: TJPA
Processo: 0008086-27.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008086-27.2015.8.14.0144

APELANTE: MARIA DO ROSARIO MIRANDA DA COSTA

APELADO: COHAB COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, QUARESMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. CHEQUE MORADIA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA INTEGRAR A LIDE. NÃO DEMONSTRADO. COHAB. RESPONSABILIDADE PELO DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.MAJORAÇÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única do Termo de Quatipuru, que, nos autos da ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, julgou improcedentes os pedidos formulados contra a Companhia de Habitação do Estado do Pará- COHAB e procedentes os pedidos propostos em face da empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP, mais honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico e custas processuais;

2.Preliminar de legitimidade do Estado do Pará para integrar a lide. Não acolhida. Ausência de demonstração do nexo causal entre a conduta supostamente ilegal praticada e o Ente Estatal;

3.À luz do conjunto fático comprovado nos autos por documentos há demonstração da omissão tão somente da apelada/
QUARESMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP
, do prejuízo suportado pela autora e da correspondência causal que os encadeia. Considerando que a ré empresa
QUARESMA
não trouxe provas desconstitutivas do elenco produzido pela autora, afirma-se a sua responsabilidade exclusiva pelo prejuízo, dando ensejo à obrigação de indenizar.

4.À vista da natureza da lide e julgado análogo a dos autos, imperioso majorar o dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o valor de R$15.000 (quinze mil reais);

5.Manutenção da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. Art. 85, §2º do CPC;

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/07/2023 a 24/07/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo tão somente para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para a cifra de R$ 15.000,00 (quinze e cinco mil reais). Sentença, parcialmente, reformada apenas para majorar o dano moral, mantendo-se os demais termos. Tudo nos moldes da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DO ROSARIO MIRANDA DA COSTA

(
Id. 10208923 - Pág. 2-5), contra sentença (Id. 10208921 - Pág. 7-9, Id. 10208922 - Pág. 1-4), proferida pelo juízo da Vara Única do Termo de Quatipuru, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
, julgou improcedentes os pedidos formulados contra a Companhia de Habitação do Estado do Pará- COHAB e procedentes os pedidos propostos em face da empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP, mais honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico e custas processuais.

Em seu apelo, historia que fora contemplada pelo programa cheque moradia tendo recebido o valor de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), para aquisição de materiais de construção para reformar/construir sua casa. Que, em 27/08/2014, deu o cheque ao representante da empresa Quaresma, que na ocasião, entregou a relação de materiais de construção a ser adquirido para posterior entrega. Assevera que decorrido o prazo, não recebeu o material relacionado pela empresa, daí ter ajuizado a ação. Que foi deferida a liminar para compelir a ré a entrega do material relacionado sob pena de multa.

Que o Estado do Pará e a COHAB, em sede de contestação, arguiram sua ilegitimidade passiva, sendo acolhido a referida preliminar apenas em relação ao ente estatal, em decisão monocrática.

Nas razões, em síntese, sustenta a responsabilidade solidária do Estado do Pará e COHAB, bem como pugna pela majoração da condenação em danos morais e dos honorários advocatícios fixados em 10% para 20%.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade do Estado do Pará e a majoração de danos morais e honorários.

Contrarrazões do
Estado do Pará
e da
COHAB
(Id. 10208982 e 10208984), infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 14675750).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DO ROSARIO MIRANDA DA COSTA
(
Id. 10208923 - Pág. 2-5), contra sentença (Id. 10208921 - Pág. 7-9, Id. 10208922 - Pág. 1-4), proferidas pelo juízo da Vara Única do Termo de Quatipuru, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
, julgou improcedentes os pedidos formulados contra a
Companhia de Habitação do Estado do Pará-
COHAB e procedentes os pedidos propostos em face da empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP, mais honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico e custas processuais.

São os termos dispositivos da sentença (Id. 10208922 - Pág. 3):

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em desfavor da parte requerida COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB; b) JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em desfavor da parte requerida QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP, mantendo a tutela antecipada de fls. 28/29, para condená-la: b.1. a entregar à parte autora o material de construção descrito na lista de fls. 21/23, sem prejuízo da possibilidade de conversão em perdas e danos, bem como do valor devido a título de multa fixada pelo descumprimento da obrigação determinada em sede liminar; b.2. ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação de danos morais em favor da parte autora, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora e 1% desde a citação; Condeno a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono da parte requerida COHAB, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, considerando-se o montante que esta deixou de pagar a título de condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Condeno a terceira requerida (QUARESMA) ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em favor do patrono da parte autora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Advirto que na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.313/2015). Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, certifique-se, arquive-se o feito e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

PRELIMINAR – LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA INTEGRAR A LIDE.

A ação ordinária foi proposta por MARIA DO ROSARIO MIRANDA DA COSTA em face do ESTADO DO PARÁ, da APELADO: COHAB-COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA e da empresa QUARESMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP.

Em 21/08/2017, em decisão monocrática, o juiz monocrático, após análise das argumentações expostas, na inicial e nas peças de defesas apresentadas pelo ente estatal e pela COHAB, excluiu o Estado do Pará do polo passivo da demanda (Id. 10208918 - Pág. 3). Contra essa decisão não houve interposição de recurso. A par de não ser interposto recurso cabível contra essa decisão, quando da exclusão do Estado do Pará da lide, a matéria é de ordem pública, daí não se sujeita à preclusão, razão pela qual será analisada nesse momento.

O cheque moradia foi instituído através do Decreto Estadual N.º 432 de 23 de
setembro de 2003
, sendo um programa criado pelo Governo do Pará para possibilitar que as famílias com renda de até três salários-mínimos possam construir, ampliar ou melhorar suas casas ficando a contratação e pagamento da mão-de-obra sob a responsabilidade do beneficiário.

Em 22/08/2011, foi publicado no Diário Oficial do Estado, o Decreto Estadual nº. 169 dando nova redação a dispositivos do Decreto nº 432, de 23 de setembro de 2003, que institui o Programa Nossa Casa, prevendo no art.3º que o pagamento pelo cheque moradia, compete ao Estado do Pará.

"Art. 3º O valor do crédito outorgado corresponde ao valor concedido pelo Governo do Estado, por intermédio do CHEQUE MORADIA, a cada família beneficiária do Programa, cuja renda familiar não ultrapasse três salários mínimos mensais."

Aliás, a afirmação acima é confirmada na exordial, cujo trecho transcrevo:

“ O Decreto nº.169 de 19 de agosto de 2011, ao dar nova redação ao diploma legal outrora mencionado, deixa claro, nos art.3º e 4º, que o valor concedido à titulo de cheque moradia
é pago pelo Estado do Pará e que seus contornos serão definidos pela COHAB, senão vejamos:”

E, como mencionado, no trecho acima, corroborado no art.7º do D
ecreto lei nº 7.776, de 23
de dezembro de 2013,
coube a COHAB-PA
, a coordenação geral, supervisão e acompanhamento dos trabalhos realizados por cada Órgão Conveniado do programa em questão:

D
ecreto lei número 7.776, d

Art. 7º A execução do Programa CHEQUE MORADIA será de responsabilidade da:

I - Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB-PA, relativamente à seleção dos beneficiários e ao acompanhamento da execução das obras de construção, ampliação e melhoria de unidades habitacionais;

Logo, é certo que a responsabilidade do Estado do Pará é afeta à concessão do cheque moradia, cuja fiscalização ficou a cargo da Companhia de Saneamento Habitacional- COHAB.

No caso em apreço, o pedido postulado, na peça inaugural, trata de dano moral e a entrega do material (obrigação de fazer).

Ora, cediço que para restar configurado a obrigação de indenização por danos morais, é imprescindível a
demonstração da ilicitude da conduta
, da
ocorrência de dano
e o
nexo de causalidade
.

No caso, em apreço, observo que não resta caracterizada a responsabilização do Estado do Pará diante da ausência de ilicitude decorrente da não entrega do material de construção à apelante pela empresa Quaresma.

Nessa trilha:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, CONDENANDO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POR NÃO ENTREGAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AUTORA CONTEMPLADA COM O PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO “CHEQUE MORADIA” DESTINADO A CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA A REFORMA COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, DE SERVIDORES E DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. O OBJETIVO DO PROGRAMA É A REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO. LEI ESTADUAL N° 7.776/2013. O PROGRAMA INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARÁ É EXECUTADO PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO – COHAB E PELAS PREFEITURAS MUNICIPAIS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO CELEBRADO COM O FIM DE OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CHEQUE MORADIA. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA É DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA CHEQUE MORADIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA. PROVAS INEXISTENTES
. COMPRA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE O CHEQUE MORADIA. PAGAMENTO RECEBIDO E MATERIAIS NÃO ENTREGUES PELA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (AP. 0000662-31.2015.8.14.0144, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN dj:01/06/2020)

Em sendo assim, não acolho a preliminar de legitimidade passiva do Estado do Pará para integrar a presente lide.

MÉRITO

Nas razões recursais, a recorrente defende também a responsabilidade pelo evento danoso à
COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARÁ- COHAB,
a qual fora afastada na sentença.

A parte para ser condenada pelo dano moral, deve ficar demonstrada a existência de nexo de causalidade entre a sua conduta comissiva ou omissiva e o resultado lesivo, que no caso em testilha, decorreu em razão da não entrega dos materiais de construção pela empresa Quaresma/apelada.

Pois bem. Foi editado o Decreto Lei nº. 7.776, de 23 de dezembro de 2013, ficando à cargo da COHAB-PA a coordenação geral, supervisão e acompanhamento dos trabalhos realizados por cada Órgão Conveniado.
Em 30/12/2019
, o referido decreto foi revogado pela Lei nº. 8967 (Institui o Programa Casa Sua), onde estabelece no inciso I, do art.3º a reponsabilidade à referida companhia.Vejamos:

Art. 3º
A execução do Programa SUA CASA
será de
responsabilidade
:

I - da Companhia de Habitação do
Estado do Pará - COHAB/PA, relativamente à seleção dos beneficiários e ao acompanhamento da execução das obras de construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação da unidade habitacional e execução da despesa de serviço necessária à consecução do Programa, nos critérios estabelecidos por esta Lei;

Da transcrição acima, infere-se que a COHAB-PA tem a responsabilidade quanto à escolha dos beneficiários do programa, o acompanhamento da execução das obras e das despesas do serviço para a consecução benefício habitacional, para o qual o propósito que se destina, isto é, construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação da unidade habitacional seja fielmente cumprido/observado.

Nesse passo, entendo que a COHAB-PA/apelada não possui qualquer ingerência na escolha do beneficiário na empresa que irá entregar o material para o beneficiário do programa.

Não desconheço a alegação deduzida, na exordial, isto é, de que a autora/apelante entregou o cheque moradia de boa-fé à empresa/apelada, pelo fato de ser conveniada ao Estado do Pará e por ter sido declarado pelas assistentes sociais (Marilene e Andrea) ser aquela idônea.

Em que pese tal arguição entendo que, por si só, não se reveste nos requisitos necessários para a concessão da indenização do dano moral, posto que inexiste demonstrado qualquer ato ilícito praticado pela COHAB/PA, máxime não restar demonstrado, nos autos, qualquer ingerência desta, na escolha da empresa Quaresma.

Indenização por danos morais

A sentença condenou a
apelada/Quaresma
na indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujo montante requer sua majoração.

Por dano moral se concebe o prejuízo extrapatrimonial, consubstanciado no sofrimento e angústia que abalem o moral da vítima, causando seu infortúnio; o que, embora impassível de ressarcimento, demanda reparação proporcional, objetivando compensar a dor com a indenização que melhor se amolde às peculiaridades do caso concreto.

Basta uma breve reflexão sobre o sentido ontológico da expressão “moral”, para chegar-se à sua inafastável interface com a personalidade de quem a detenha. Nos termos da Wikipédia, enciclopédia do Google, “Moral (do latim moralis ‘maneira, caráter, comportamento próprio’) é a diferenciação de intenções, decisões e ações entre aquelas que são distinguidas como próprias e as que são impróprias.”

Nesta senda, dado o caráter intrínseco da moral do homem, decerto assim o será qualquer ofensa que se lhe imponha. Portanto, em termos processuais, sendo divisível e pessoal a natureza do pedido entre os litisconsortes, o julgamento deverá levar em conta tal individualidade, devendo o provimento seguir a mesma sorte.

A apresentação do cheque no valor de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) referente ao programa
Cheque Moradia
pela autora/apelante ao representante da empresa Quaresma/Apelada para fins de aquisição de material de construção, o qual não foi entregue até a data de 09/04/2015, restam demonstrados através das provas acostadas nos eventos nº. 10208906 - Pág. 5-6 e 10208907 - Pág. 1-4.

Logo, o conjunto fático dos autos transparece que, desde o dia 09/04/2015 até a presente data, não houve a contraprestação da empresa Quaresma/apelada do valor recebido (R$ 7.800,00) e a efetiva entrega dos materiais listados no Id 10208907 - Pág. 1-4.

O dever de indenizar, está previsto no Código Civil, no art. 927, que assim dispõe:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

O artigo 186 do Código Civil, por sua vez, define o que é ato ilícito:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Logo, em relação à
recorrida/Quaresma
resta demonstrado os 3 (três) requisitos para a concessão da indenização de dano moral, isto é, a prática de conduta antijurídica omissiva (não entrega do material a ser empregado na unidade habitacional), o dano (obra não realizada e perda do valor do cheque moradia) e o nexo de causalidade (falha na prestação de serviço e não execução da obra).

Por dano moral se concebe o prejuízo extrapatrimonial, consubstanciado no sofrimento, angústia, que abalem o moral da vítima, causando seu infortúnio; o que, embora impassível de ressarcimento, demanda reparação proporcional, objetivando compensar a dor com a indenização que melhor se amolde às peculiaridades do caso concreto.

Indispensável a ponderação de que, malgrado se trate de perda patrimonial, a não execução da obra na residência da apelante face a não entrega do material pela empresa/QUARESMA. Daí que a não entrega dos materiais para a obra retirou dela sua moradia digna, condição que, por si só, já encarta a certeza da perturbação psíquica da vítima, porquanto inevitáveis o impacto de não concretizar seu sonho de construir, ampliar e/ou reformar sua casa. Caracterizado, portanto, o dano
in re ipsa.

Sobre o
quantum
indenizatório, leciona a doutrina que, não obstante não haver possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo ocasionados pela não melhoria do espaço onde se mora, o valor da condenação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na fixação da indenização; devendo ser ponderados a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima.

Na espécie, a autora/apelante demonstra que perdeu a oportunidade de melhorar sua habitação em decorrência da falta de entrega do material necessário e o cheque no valor de R$7.800,00 (sete mil reais) destinado para tal fim; não havendo nenhuma atitude da vítima que favorecesse o resultado danoso que estava na esperança de melhoria da sua habitação.

Nesta toada, levando em conta a conjuntura fática, embora não haja possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo ocasionados pela não entrega do material de construção para reformar a habitação da apelante para uma moradia de melhor qualidade, o valor da condenação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na fixação da indenização; cumprindo ponderar a gravidade do dano, as circunstâncias do episódio, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima.

Sob estes vetores, considero adequada a majoração da condenação inicial em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da autora, para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme precedentes desta E. Corte (Ap. 0003849-21.2016.8.14.0109, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Data do Julgamento: 08/06/2020), em casos análogos a dos autos.

Honorários advocatícios

A sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do valor do proveito econômico, sendo que o apelo pretende a majoração da verba.

No tocante ao pleito de majoração do percentual de honorários advocatícios, tenho que deve ser mantido o percentual arbitrado na sentença, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, eis que adequado e de acordo com o disposto no artigo 85, § 2º do CPC.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo tão somente para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para a cifra de R$ 15.000,00 (quinze e cinco mil reais). Sentença, parcialmente, reformada apenas para majorar o dano moral, mantendo-se os demais termos. Tudo nos moldes da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/07/2023